Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713644-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DILMAR BATISTA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por DILMAR BATISTA CHAVES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante nos autos de origem. A agravante pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência alegada. Aduz que colacionou aos autos diversos documentos que fundamentam seu pedido, tais como plano de pagamento de dívidas pretéritas, ações, protestos, e-mails de cobrança, balanços etc. Afirma que é instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído na forma de serviço social autônomo (Lei 5.899/2017). Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, e no mérito, pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Ausente o preparo porque o pedido é de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em se tratando de pessoa física, o §3o do art. 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, para o caso de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, esta deve comprovar que efetivamente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais. Nesse entendimento é o enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, a agravante trouxe aos autos o balanço patrimonial (ID 57566044) referente ao período de 1o/01/2020 a 31/12/2020, que apresenta déficit acumulado, contudo, não é suficiente para demonstrar a situação atual de hipossuficiência defendida. Os demais documentos colacionados, como proposta de negociação de dívidas e prints de notícias sobre situação de dívidas e liquidação de dívidas não corroboram as alegações da agravante, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal. Pelos documentos juntados é possível constatar que a agravante possui elevada movimentação financeira, uma vez que é responsável pela gestão do Hospital de Base, do Hospital Regional de Santa Maria e do Hospital Cidade do Sol, além das unidades de pronto atendimento (UPA) de Brazlândia, de Ceilândia, de Ceilândia II, do Gama, do Núcleo Bandeirante, do Paranoá, de Planaltina, do Recanto das Emas, do Riacho Fundo II, de Samambaia, de São Sebastião, de Sobradinho e de Vicente Pires. Todavia, não há demonstração efetiva da situação de carência financeira mencionada a ponto de não dispor de recursos para o custeio do processo em que é parte como ré. Logo, ausente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, assim como não comprovado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, inviável, neste momento, a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator